Tribunal: STF
Processo: ARE 1334384
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos separadamente por HUGO PIRES BACHINI e EVERTON SOUZA DO CARMO em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que, à unanimidade, negou provimento aos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos ora recorrentes, nos termos do voto da eminente relatora, que foi assim ementado (e-STJ, fl. 1.443):
    “Recursos em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídios consumados e tentado, duplamente qualificados – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria a fundamentar a decisão recorrida Afastamento das qualificadoras – Inviabilidade, na medida em que as circunstâncias imputadas não se revelaram manifestamente improcedentes ou descabidas – Controvérsia acerca do elemento volitivo a ser analisada pelo Júri – Pleitos de absolvição e de desclassificação da conduta – Impossibilidade Pedidos recursais que devem ser submetidos à apreciação dos jurados, sob pena de usurpação da competência – Precedentes – Decisão mantida – Recursos desprovidos.” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente HUGO PIRES BACHINI defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, inciso LVII, da CF/88 (e-STJ, fls. 1.503/1.553).
    Defende, em síntese, que foi pronunciado apesar da ausência de indícios mínimos de autoria, com base exclusivamente no princípio in dubio pro societate, princípio que, na sua visão, afronta diretamente a Constituição Federal. 
    Aduz, nesse sentido, que “na decisão de pronúncia, para que a causa penal seja apreciada pelo Tribunal do Júri, são necessários, além da prova da materialidade fática, indícios MINIMAMENTE SEGUROS DE AUTORIA, produzidos na fase jurisdicional da persecução penal, o que não se vê, conforme exaustivamente demonstrado no presente caso, motivo pelo qual torna-se impositiva reforma da sentença, devendo este Tribunal determinar a IMPRONÚNCIA do recorrente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, com base no princípio constitucional da inocência” (e-STJ, fl. 1.552).
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, objetivando a sua impronúncia. 
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) manifestando-se, preliminarmente, pela inadmissão do recurso em virtude (a) da ausência do prequestionamento, uma vez observado que “os dispositivos constitucionais mencionados nas razões de recurso extraordinário não foram suficientemente analisados pelo v. acórdão, mesmo em caráter implícito” (e-STJ, fl. 1.714), o que atrai a incidência dos óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF; (b) da incidência da Súmula 279/STF, na medida em que as pretensões recursais demandam o revolvimento do conjunto probatório; (c) da incidência da Súmula 284/STF por se verificar uma fundamentação deficiente, pois, embora citados preceitos constitucionais, estes não foram analisados nem foi indicado no que consistiriam as supostas contrariedades; (d) da incidência da Súmula 283/STF, pois o acórdão impugnado assentou-se em mais de um fundamento suficiente, ao passo que o recurso não abrange todos eles; (e) da ausência de violação direta ao texto constitucional, uma vez observado que o recorrente pretende rediscutir questões já reguladas por lei federal; e (f) da ausência de demonstração da repercussão geral. No mérito, defendeu o acerto do acórdão recorrido, não havendo que se falar em qualquer nulidade, notadamente diante da regularidade processual e da inexistência de prova de prejuízo no caso concreto, bem como na ausência de fundamentação, motivo pelo qual pugna pela negativa de provimento do recurso (e-STJ, fls. 1.713/1.719).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 1.726/1.727): (a) incide o óbice da Súmula 282/STF, pois não observada a exigência do prequestionamento; (b) inexiste violação direta à norma da Constituição, já que “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional” (e-STJ, fl. 1.727); e (c) incide o óbice da Súmula 279/STF, uma vez verificado que “o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (e-STJ, fl. 1.727).
    No Agravo, o recorrente, reiterando as razões de seu apelo extremo, defende o pleno cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal, apontando a não incidência de todos os óbices elencados na decisão agravada. Dessa forma, argumenta pela não infringência à Súmula 282/STF, não afronta à Súmula 279/STF, por não pretender o reexame de provas, bem como a existência de ofensa direta ao texto constitucional, diante da desnecessidade de análise prévia da aplicação das normas infraconstitucionais (e-STJ, fls. 1.760/1.772). Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para que o Recurso Extraordinário seja destrancado e, consequentemente, provido.
    Em suas contrarrazões, o MP/SP requereu, preliminarmente, a não admissão do Agravo ao argumento de que o agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Referindo-se erroneamente a uma suposta parte da decisão que teria negado seguimento ao recurso, indicou ser cabível apenas o recurso de Agravo Interno, motivo pelo qual a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário configura erro grosseiro, inviabilizando, na extensão, o seu conhecimento. No mérito, ratificou as contrarrazões ao Recurso Extraordinário, apontando o acerto da decisão agravada em virtude dos diversos óbices existentes (e-STJ, fls. 1.848/1.863).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente HUGO PIRES BACHINI interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.560/1.580 - anexos às fls. 1.581/1.628), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 1.687/1.701), não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 1.724/1.725). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.774/1.785), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 1.812/1.832), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 1.865). Perante o Tribunal da cidadania, o eminente relator, o Min. RIBEIRO DANTAS, conheceu do Agravo para não conhecer do Recuso Especial (e-STJ, fls. 1.894/1.895). Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 1.898/1.901), o qual teve seu provimento negado pela Quinta Turma do STJ, à unanimidade (e-STJ, fls. 1.908/1.911), através de acórdão que transitou em julgado em 23/6/2021 (e-STJ, fl. 1.916).
    Por sua vez, o recorrente EVERTON SOUZA DO CARMO, em seu apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 1º, inciso III, o art. 5°, incisos LIV e LV, e o art. 93, inciso IX, todos da CF/88 (e-STJ, fls. 1.630/1.666).
    Defende, em síntese, que o aresto impugnado, a um só tempo, violou os princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, e da exigência de motivação e fundamentação das decisões judiciais, na medida em que “os autos de processo penal apresentam uma outra leitura fática, bem distinta da redação manipulada pelo subscritor da inaugural, onde não restou provada qualquer responsabilidade penal por parte do denunciado” (e-STJ, fl. 1.635).
    Aduz, nesse sentido, a inépcia da denúncia ofertada pelo Parquet, já que “embora a pronúncia não exija mais do que a suspeita jurídica derivada de um concurso de indícios, devem estes ser idôneos, convincentes e não vagos, duvidosos, do modo que a impronúncia se impõe quando de modo algum ensejariam o acolhimento da acusação pelo Júri.” (e-STJ, fl. 1.661).
    Acrescenta, discorrendo acerca da suposta violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, que “não pode o cidadão, qualquer que seja ele, ser transformado em objeto de perseguições penais apenas porque, um indivíduo bêbado resolveu lhe acusar, e por isso sofrer represálias por parte do Estado repressor, que tudo tem feito para transformar a pessoa do recorrente de um cidadão cumpridor dos seus deveres, num bandido inescrupuloso, assassino ou outro tipo criminoso que melhor sirva para atingir a honra e a dignidade do seu denunciante” (e-STJ, fl. 1.662).
    Acrescenta que as provas apresentadas pela defesa são irretorquíveis, ao passo que aquelas produzidas pela acusação não seriam suficientes para culminar na sua pronúncia, em especial diante da completa ausência da prova da materialidade e indícios de autoria, devendo ser afastada, portanto, a aplicação do princípio in dubio pro societate.
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) manifestando-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo em razão de sua intempestividade, considerada a data em que foi dado conhecimento do acórdão impugnado ao recorrente. Manifestou-se, ainda, pela inadmissão do recurso em virtude (a) da ausência do prequestionamento, uma vez observado que “os dispositivos constitucionais mencionados nas razões de recurso extraordinário não foram suficientemente analisados pelo v. acórdão, mesmo em caráter implícito” (e-STJ, fl. 1.706), o que atrai a incidência dos óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF; (b) da incidência da Súmula 279/STF, na medida em que as pretensões recursais demandam o revolvimento do conjunto probatório; (c) da incidência da Súmula 284/STF por se verificar uma fundamentação deficiente, pois, embora citados preceitos constitucionais, estes não foram analisados nem foi indicado no que consistiriam as supostas contrariedades; (d) da incidência da Súmula 283/STF, pois o acórdão impugnado assentou-se em mais de um fundamento suficiente, ao passo que o recurso não abrange todos eles; (e) da ausência de violação direta ao texto constitucional, uma vez observado que o recorrente pretende rediscutir questões já reguladas por lei federal; e (f) da ausência de demonstração da repercussão geral. No mérito, defendeu o acerto do acórdão recorrido, não havendo que se falar em qualquer nulidade, notadamente diante da regularidade processual e da inexistência de prova de prejuízo no caso concreto, bem como na ausência de fundamentação, motivo pelo qual pugna pela negativa de provimento do recurso (e-STJ, fls. 1.702/1.712).
    O Tribunal a quo afastou a intempestividade suscitada pelo Ministério Público e, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660; e ARE 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que diz respeito às supostas violações ao art. 5º, incisos LIV e LV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, respectivamente, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (e-STJ, fls. 1.728/1.730). Quanto aos demais pontos, inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos: (a) incide o óbice da Súmula 282/STF, pois não observada a exigência do prequestionamento; (b) inexiste violação direta à norma da Constituição, já que “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional” (e-STJ, fl. 1.729); e (c) incide o óbice da Súmula 279/STF, uma vez verificado que “o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (e-STJ, fl. 1.730).
    No Agravo (e-STJ, fls. 1.747/1.757), o recorrente defende ter atendido aos requisitos de admissibilidade do apelo extremo, alegando que a existência da repercussão geral da matéria veiculada foi suficientemente demonstrada, além de indicar a desnecessidade de se proceder ao reexame de provas. No mais, reiterando as razões de seu apelo extremo, ratifica a tese pela inidoneidade da fundamentação do acórdão recorrido, de modo que teria havido violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88. Por fim, requer “o recebimento do presente e imediata remessa ao Supremo Tribunal Federal, nos exatos termos da legislação em vigor” (e-STJ, fl. 1.757).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP requereu, preliminarmente, a não admissão do Agravo ao argumento de que o agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada; em relação à parte da decisão que negou seguimento ao recurso, indicou ser cabível apenas o recurso de Agravo Interno, motivo pelo qual a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário configura erro grosseiro, inviabilizando, na extensão, o seu conhecimento. No mérito, ratificou as contrarrazões ao Recurso Extraordinário, apontando o acerto da decisão agravada em virtude dos diversos óbices existentes (e-STJ, fls. 1.833/1.847).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente EVERTON SOUZA DO CARMO interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.464/1.501), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 1.670/1.686), não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 1.722/1.723). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.733/1.745), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 1.788/1.811), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 1.865). Perante o Tribunal da cidadania, o eminente relator, o Min. RIBEIRO DANTAS, conheceu do Agravo para não conhecer do Recuso Especial (e-STJ, fls. 1.894/1.895). Naquele Tribunal superior, o feito transitou em julgado em 23/6/2021 (e-STJ, fl. 1.916).
    O presente processo foi a mim distribuído em 28/6/2021 por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 162.709 (eDoc. 81).
    É o relatório. DECIDO.
    - DO RECURSO INTERPOSTO POR HUGO PIRES BACHINI
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esses graves óbices, na presente hipótese, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal estadual e pelo MP/SP, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Ressalto, quanto ao ponto, que não houve a oposição de Embargos de Declaração em face do acórdão recorrido.
    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito por ele interposto, mantendo, na íntegra, a decisão de pronúncia e a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes de homicídio duplamente qualificado, por duas vezes (art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal), e de homicídio duplamente qualificado em sua forma tentada (art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), em concurso material, nos moldes do art. 69 do Código Penal. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável também o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
    - DO RECURSO INTERPOSTO POR EVERTON SOUZA DO CARMO
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, no que diz respeito às supostas desobedecidas às normas insertas no art. 5º, incisos LIV e LV, e no art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto ao ponto remanescente, destaca-se que a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 3 (três) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que o agravante impugnou apenas 1 (um) deles, deixando de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à inexistência de violação direta ao texto constitucional e à ausência do necessário prequestionemnto explícito, apontados pelo Tribunal de origem, deveriam ser afastados.
    Ainda que superados esses graves óbices, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que assim não fosse, na presente hipótese, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal estadual e pelo MP/SP, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Ressalto, quanto ao ponto, que não houve a oposição de Embargos de Declaração em face do acórdão recorrido.
    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito por ele interposto, mantendo, na íntegra, a decisão de pronúncia e a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes de homicídio duplamente qualificado, por duas vezes (art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal), e de homicídio duplamente qualificado em sua forma tentada (art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), em concurso material, nos moldes do art. 69 do Código Penal. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável também o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Tanto é assim que, ao apreciar o Agravo em Recurso Especial interposto pelo ora recorrente simultaneamente ao presente recurso, o eminente relator, no STJ, consignou: “Sobre a alegada ausência de indícios mínimos de autoria, a Corte de origem constatou, a partir da prova oral produzida em juízo, a existência de lastro probatório suficiente para a pronúncia (e-STJ, fls. 1.448-1.454). Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame dos fatos e provas da causa, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (e-STJ, fl. 1.895).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente